Tribunal: TJDFT
Processo: 0714485-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECER O CARTÃO. AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (r$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de compensação por danos morais, em razão de cancelamento unilateral de conta de cartão de crédito.
1.1. Sentença. Condenou o recorrente ao pagamento de compensação por danos morais (R$5.000,00), a manter o parcelamento das compras realizadas no cartão de crédito, sob pena de multa, e restabelecer o cartão de crédito do recorrido, nas mesmas condições que tinha antes do cancelamento, sob pena de multa diária.
1.2. Recurso. O recorrente alega que o bloqueio/cancelamento decorreu do atraso no pagamento da fatura, conforme regras contratuais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de encerramento unilateral dos serviços bancários pelo recorrente; (ii) se, constatada eventual falha na prestação de serviços, recai sobre o recorrente a obrigação de restabelecer o cartão de crédito e reparar os alegados danos morais; e, caso mantida a condenação, (iii) se é cabível a redução do valor arbitrado para os danos morais; (iv) a cumulação de índices na incidência de atualização monetária e juros; (v) as astreintes fixadas para a obrigação de restabelecer os serviços.
III. Razões de decidir
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica.
4. No caso em análise, o recorrente, ao cancelar os serviços de crédito vinculados à conta do recorrido, deveria ter comprovado a deterioração do perfil de risco ou efetuado notificação prévia, conforme art. 10, §1o, I, da Resolução BCB no 96/2021, o que não ocorreu, não se desincumbindo do seu ônus processual (CPC, art. 373, inc. II), restando caracterizado defeito na prestação de serviços.
5. Em que pese o defeito na prestação de serviços, incabível a condenação à obrigação de restabelecer os serviços bancários, tendo em vista que as instituições financeiras não são obrigadas a contratar com quem não possuam interesse comercial (Resolução CMN no 4.753/2019, art. 5o).
6. Dano moral. O encerramento abrupto e inesperado do cartão de crédito, destinado ao cumprimento das obrigações financeiras mensais, sem comunicação prévia, acarreta inequívocos constrangimentos que atingem os direitos de personalidade.
7. Valor arbitrado. Compete ao Juízo de origem fixar o quantum do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a sua modificação na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. 7.1. Método bifásico. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada de encerramento de serviço bancário sem comunicação prévia (primeira fase), a gravidade e as circunstâncias do caso (segunda fase), tem-se que o valor de R$5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto. Precedente: Acórdão 2058402.
8. No que se refere à cumulação de índices definida em sentença para correção monetária e juros dos valores da condenação, verifica-se a conformidade com o Código Civil, que passou a definir o IPCA como índice de atualização monetária (art. 389, parágrafo único) e a SELIC como taxa legal para cálculo dos juros, com dedução do IPCA (CC, art. 406, § 1o). Nesse sentido, o Acórdão 2065953.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para afastar a obrigação de “reestabelecer o cartão de crédito do autor, nas mesmas condições que tinha antes do cancelamento”, mantendo-se os demais termos. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 43; Resolução BCB no 96/2021, art. 10, §1o, I; Resolução CMN no 4.753/2019, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058402, 0706126-65.2024.8.07.0017, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 2065953, 0717595-77.2025.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/11/2025.